Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDA. PARÂMETROS EQUIVOCADOS. VALOR INDICADO PELO EXEQUENTE MENOR DO QUE O CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PROVEITO ECONÔMICO. AUSENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso Por Intempestividade – Conforme determina o art. 231, V do Código de Processo Civil, sendo a intimação eletrônica, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso é o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê. 1.1. Observado o correto parâmetro para contagem do prazo recursal, verificou-se que o recurso foi manejado de forma correta, sendo, portanto, tempestivo. Preliminar rejeitada.
2. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.134.186/RS (Tema 410), o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada, tendo como parâmetro o proveito econômico obtido. 2.1. No caso dos autos, em que pese o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo executado, após a realização de novos cálculos pela contadoria judicial, o valor homologado pelo Juízo a quo foi superior ao montante indicado pelo exequente no requerimento de cumprimento de sentença, evidenciando a ausência de proveito econômico obtido pelo executado.
3. Sendo ausente o proveito econômico obtido pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não há necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado.
4. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade rejeitada. Agravo desprovido.